Tribunal: TJDFT
Processo: 0719295-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719295-19.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: WAGNER THOMAZ DE AQUINO GUERRA JUNIOR, WARNER THOMAZ DE AQUINO GUERRA, ILDA CAMPELO THOMAZ DE AQUINO D E C I S Ã O Defiro o pedido de disponibilização de notas taquigráficas formulado pelo apelado por meio da petição de ID. 75206160. À Secretaria, para que providencie a documentação requerida. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r